Tribunal: TJMT
Processo: 1045879-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045879-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA MARY VEZETIV PEREIRA GOMES - CPF: 983.294.481-34 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO REGULAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

A presunção de legitimidade da fatura de energia elétrica somente é afastada mediante prova objetiva de erro de medição ou de cobrança indevida.

2.

A elevação no valor da fatura, por si só, não configura falha na prestação do serviço, quando demonstrada a regularidade do consumo por laudo técnico e histórico compatível.

3.

A suspensão do fornecimento de energia em razão de inadimplemento regularmente notificado não constitui ato ilícito, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de corte fora dos parâmetros legais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCIANA MARY VEZETIV PEREIRA GOMES
, interpõe agravo interno (Id 279617371), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025